Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. CAUÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL. TRANSTORNO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na negociação de compra e venda de unidade imobiliária em construção, cujos termos renderam ensejo à extinção do pacto pelo descumprimento do contrato ou má prestação de serviço.
2. A desídia da requerida e seus prepostos na concretização do empréstimo junto ao ente financeiro permitem a rescisão da avença, com a devolução de todos os valores pagos pela adquirente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da vendedora.
3. Em que pese aponte a autora ter, por diversas vezes, por aplicativo de mensagem e pessoalmente, no stand de venda da requerida, buscado informações sobre o processo de financiamento, malogrado, sendo as respostas contraditórias e inconclusivas, não se verifica a alegada violação do patrimônio emocional da recorrente.
4. Incabível indenização a título de dano moral à apelante, conquanto não tenha sido concretizada a negociação, resultante da desídia da vendedora e seus prepostos, na entrega dos documentos ao agente financeiro, defluindo que os aborrecimentos experimentados não fugiram do normal, afastando, enfim, a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
5. Recurso conhecido e improvido.